Tribunal: TJMT
Processo: 1031796-72.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031796-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), LUCAS SIQUEIRA DA GUIA (AGRAVADO), LUCAS SIQUEIRA DA GUIA - CPF: 048.610.091-03 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – SEMIABERTO PARA O ABERTO – INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA – APENADO QUE COMPROVA OCUPAÇÃO LÍCITA AUFERINDO CERCA DE UM SALÁRIO MÍNIMO MENSAL – IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIGURADA – EXECUÇÃO DA MULTA QUE PODE SER REALIZADA POR OUTROS MEIOS –
RECURSO DESPROVIDO.

O inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional, sendo tal condição excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica em pagar as parcelas do ajuste.

No caso concreto, o reeducando comprovou exercer atividade lícita como chapeiro, auferindo aproximadamente um salário mínimo mensal, demonstrando sua hipossuficiência e a impossibilidade de arcar com o pagamento da multa no valor de R$ 30.551,58 (referente a 700 dias-multa), sem prejuízo de sua subsistência.

Conforme jurisprudência do STJ e deste Tribunal, presume-se a pobreza do condenado que sai do sistema penitenciário, cabendo ao Ministério Público produzir prova em sentido contrário, o que não ocorreu no presente caso.

A progressão de regime não exime o apenado do pagamento da multa, que poderá ser executada por outros meios na esfera cível, após o término do cumprimento da pena privativa de liberdade.

O reeducando implementou o requisito objetivo para progressão de regime, comprovou ocupação lícita e residência fixa, não possuindo registro de faltas graves ou nova prática delitiva desde 2017, evidenciando mérito para obtenção do benefício.

Impedir a progressão de regime em razão do não pagamento da pena de multa, nas circunstâncias demonstradas, representaria obstáculo desproporcional à ressocialização do apenado, contrariando os princípios da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
contra decisão que concedeu a progressão de regime do semiaberto para o aberto ao reeducando
Lucas Siqueira da Guia
, independentemente do pagamento da pena de multa. (Id. 251071658).

Nas razões recursais, o
Parquet
sustenta que o inadimplemento da pena de multa obsta a concessão da progressão de regime, salvo se comprovada a absoluta impossibilidade de pagamento pelo apenado. (Id. 251071656).

A Defensoria Pública, em contrarrazões, alegou a hipossufiência do reeducando, que aufere cerca de um salário mínimo como chapeiro autônomo, pugnando pela manutenção da benesse concedida. (Id. 251071662).

Em juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos. (Id. 251071660).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador Gill Rosa Fechtner manifestou-se pelo provimento do recurso, sintetizando com a ementa que segue:

“Agravo em execução Penal. Pleito de revogação da progressão para o regime aberto. Apenado que ainda não efetuou o pagamento da pena de multa. Viabilidade. O pagamento da pena de multa é requisito imprescindível para a obtenção da progressão de regime, sendo possível a dispensa apenas em caso de absoluta impossibilidade de adimplemento, ainda que de forma parcelada. Precedentes das Cortes Superiores e do TJMT. Parecer pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão recorrida e revogada a progressão de regime concedida ao recorrido.”
(Id. 253235689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Após análise detida dos autos, verifico que o recurso não merece prosperar. Explico.

O cerne da questão consiste em definir se é possível a concessão de progressão de regime ao reeducando independentemente do pagamento da pena de multa, considerando sua situação socioeconômica.

Em que pese o Ministério Público ter colacionado em suas razões julgados do STF e do STJ que condicionam a progressão de regime prisional ao pagamento da multa, devo destacar que essa condição não é absoluta, sendo excepcionada nos casos de comprovada impossibilidade econômica do apenado.

No caso em apreço, restou demonstrado nos autos que o reeducando trabalha como chapeiro, auferindo aproximadamente um salário mínimo mensal, conforme declaração constante na mov. 106.2. Essa circunstância evidencia sua hipossuficiência e a impossibilidade de arcar com o pagamento da multa no valor de R$ 30.551,58 (referente a 700 dias-multa), sem prejuízo de sua subsistência.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça recentemente revisou o Tema Repetitivo n. 931, no julgamento do Recurso Especial n.º 2024901, fixando a tese de que "O inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária".

Este Tribunal de Justiça tem acompanhado essa orientação:

"AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA – COMPROVADA HIPOSSUFICIÊNCIA DO REEDUCANDO – POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – PARECER DA PGJ PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O inadimplemento deliberado da pena de multa impede a progressão de regime prisional. 2. No entanto, excepcionalmente, admite-se a concessão do benefício sem o adimplemento da pena de multa quando comprovada a impossibilidade de seu pagamento. 3. No caso concreto, está demonstrada a incapacidade econômica do apenado, que aufere remuneração mensal aproximada de um salário mínimo, o que justifica a concessão da progressão de regime independentemente do pagamento da pena pecuniária."** (TJ-MT, Agravo de Execução Penal 1000827-11.2023.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 14/03/2024, publicado no DJE 18/03/2024)

" DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME, INDEPENDENTEMENTE DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA. CONCESSÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu a progressão do regime fechado para o semiaberto ao apenado, independentemente do pagamento da pena de multa. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se o inadimplemento da multa penal impede a progressão de regime, em especial diante da alegação de hipossuficiência econômica do apenado. III. Razões de decidir O artigo 112 da LEP estabelece que a progressão de regime depende do cumprimento de requisitos objetivos e subjetivos, sem previsão expressa de condicionamento ao pagamento da multa penal.

Embora o Supremo Tribunal Federal tenha consolidado o entendimento de que o inadimplemento deliberado da pena de multa impede a progressão no regime prisional, no presente caso, a aplicação dessa regra mostra-se incompatível com os princípios constitucionais que orientam a execução penal.

A Constituição Federal, ao estabelecer o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e os valores da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), assim como, ao vedar a imposição de penas cruéis (art. 5º, XLVII), impõe que a execução penal esteja pautada pelo princípio da proporcionalidade. Submeter o apenado à permanência em regime mais severo (regime fechado), exclusivamente em razão da inadimplência da multa, configura medida desnecessária e desproporcional, sobretudo, na ausência de comprovação de que o inadimplemento tenha sido deliberado ou motivado por má-fé.

É desumano exigir do privado de liberdade que comprove sua total incapacidade de pagar a multa, uma vez que, de ordem, se trata de pessoa hipossuficiente financeiramente falando e não tem meios, nem a liberdade necessária para apresentar as certidões negativas de posses, situação deve ser inferida dos próprios dados do processo, ou quando não, deve ser comprovada – a capacidade de pagamento – pelo próprio órgão ministerial.

Condicionar a progressão de regime ao pagamento da pena de multa contraria o artigo 112 da Lei de Execução Penal, que não prevê tal exigência como requisito para a progressão. A manutenção do apenado em regime fechado além do período legalmente estabelecido, com fundamento exclusivo no inadimplemento da multa, configura constrangimento ilegal e compromete o propósito ressocializador da execução penal.

IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:

“1. Submeter o apenado à permanência em regime mais severo, exclusivamente em razão da inadimplência da multa, quando se aufere dos autos que se trata de pessoa hipossuficiente financeiramente falando contraria os princípios constitucionais da individualização da pena, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, sendo desproporcional e desnecessário. 2. A exigência do pagamento da multa para a concessão da progressão sem que haja previsão (artigo 112 da Lei de Execução Penal), configura constrangimento ilegal, especialmente quando dos autos se pode auferir que se trata de pessoa hipossuficiente financeiramente.” Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 112; CF/1988, art. 5º, XLVI, XLVII. Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 2024901 SP 2022/0281071-2, Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz, j. 28/02/2024, Terceira Seção, DJe 01/03/2024; STJ - AgRg no REsp: 2069373 MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 08/10/2024, DJe 22/10/2024; TJ-MG - AGEPN: 10351190003803001, Rel. Corrêa Camargo, 4ª Câmara Criminal, j. 18/08/2021, DJe 19/08/2021; TJ-MG - AGEPN: 10433180054507001, Rel. Paula Cunha e Silva, j. 14/09/2021, DJe 15/09/2021. (N.U 1013786-77.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025)

Como bem destacou o Ministro Rogério Schietti no julgamento que revisou o Tema 931:

"Não se trata de generalizado perdão da dívida de valor ou sua isenção, porquanto se o Ministério Público, a quem compete, especialmente, a fiscalização da execução penal, vislumbrar a possibilidade de que o condenado não se encontra nessa situação de miserabilidade que o isente do adimplemento da multa, poderá produzir prova em sentido contrário. É dizer, presume-se a pobreza do condenado que sai do sistema penitenciário - porque amparada na realidade visível, crua e escancarada - permitindo-se prova em sentido contrário."

No caso, o Ministério Público não produziu qualquer prova de que o reeducando teria capacidade financeira para adimplir a pena de multa.

É importante ressaltar que, conforme apontado pelo magistrado de primeiro grau, a progressão de regime não exime o apenado do pagamento da multa, que poderá ser paga, ainda que de forma parcelada, até o término do cumprimento da pena privativa de liberdade, ou executada por outros meios na esfera cível.

Ademais, como bem pontuado pelo juízo a quo, "a utilização da tornozeleira eletrônica pelo apenado acaba se tornando mais onerosa ao Estado, do que o próprio adimplemento da pena de multa", sendo esta uma consideração relevante, dentro da perspectiva de eficiência na gestão do sistema penitenciário.

Outrossim, ficou demonstrado nos autos que o reeducando implementou o requisito objetivo para progressão de regime em 10/12/2023, comprovou ocupação lícita e residência fixa, não possuindo registro de faltas graves ou nova prática delitiva, evidenciando mérito para obtenção do benefício.

Impedir a progressão de regime em razão do não pagamento da pena de multa, nas circunstâncias do caso concreto, representaria obstáculo desproporcional à ressocialização do apenado, constituindo verdadeira eternização da pobreza e contrariando os princípios basilares da execução penal, notadamente o da individualização da pena e o da dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido, também merece destaque que o último e único delito praticado pelo reeducando que gerou condenação ocorreu no ano de 2017, demonstrando seu interesse em se afastar do âmbito criminoso e reintegrar-se à sociedade.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso ministerial, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025